Tribunal: TJMT
Processo: 1030732-27.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030732-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AGRAVADO), WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 030.354.481-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE PONTO. ADVOGADOS E PROCURADORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM AS FUNÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a dispensa do controle de ponto aos Procuradores ou Advogados do Município.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) saber se Súmula nº 9 do Conselho Federal da OAB, que dispõe sobre a incompatibilidade do controle de ponto com as atividades do Advogado Público, possui aplicabilidade no caso concreto; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória de urgência que dispensa o controle de ponto.

III. Razões de decidir

3. O Estatuto dos Servidores do Município e o Decreto que regulamenta a carga horária asseguram a prerrogativa do Município de estabelecer controle de ponto para fins de assiduidade, em decorrência de poderes hierárquico e regulamentar.

4. A autonomia constitucional dos entes públicos para organizar seu quadro funcional (CF, art. 39, §§ 1º e 6º) legitima a aplicação das regras locais sobre controle de ponto.

5. A Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) dispõe que os Advogados Públicos estão vinculados ao regime jurídico da sua instituição, sem afastar as normas internas do ente empregador.

6. A Súmula nº 9 da OAB não possui caráter vinculativo, visto que carece de respaldo normativo que obrigue sua aplicação pelo Município.

7. Ausente a probabilidade do direito, não se justifica o deferimento da tutela provisória de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
O controle de ponto de Procuradores ou Advogados Públicos é compatível com a prerrogativa administrativa dos Municípios para regulamentação da carga horária e controle da assiduidade de seus servidores, não havendo obrigatoriedade de observância à Súmula nº 9 do Conselho Federal da OAB
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 39, §§ 1º e 6º; Lei nº 8.906/1994, art. 3º, § 1º;

Jurisprudência relevante citada
: não há.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Itiquira
contra decisão que, em
ação civil pública
nº 1000496-11.2024.8.11.0027 proposta por
Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APMMT
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a dispensa do controle de ponto aos Procuradores ou Advogados do Município.

Assegura que os Procuradores ou Advogados do Município, assim como os demais servidores públicos, estão sujeitos ao controle de ponto.

Assevera que a Súmula nº 9 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que dispõe que o controle de ponto é incompatível com as atividades do Advogado Público, não apresenta caráter vinculativo, por isso não é aplicável ao caso.

Ao fim, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que a tutela provisória de urgência seja indeferida.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 249196652).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 253768675), manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APMMT
propôs
ação civil pública
contra o
Município de Itiquira
para que fosse compelido a se abster de realizar o controle de ponto de seus Procuradores ou Advogados.

A Lei do Município de Itiquira nº 379, de 3 de março de 1999, que instituiu o Estatuto dos Servidores, estabeleceu que o servidor público deve ser assíduo e pontual para o desempenho das atribuições do seu cargo:

Art. 109.
São deveres do servidor
:

I - Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - Ser leal às instituições a que servir;

III - Observar as normas legais e regulamentares;

IV - Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V - Atender com presteza:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas às protegidas por sigilo;

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública Municipal;

VI - Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;

VII - Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;

VIII - Guardar sigilo sobre assunto da repartição;

IX - Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X -
Ser assíduo e pontual ao serviço
;

XI - Tratar com urbanidade as pessoas;

XII - Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via hierarquia e apreciada pela autoridade superior àquela contra é formulada, assegurando-se ao representante ampla defesa.

Ademais, com a promulgação do Decreto do Município nº 35, de 30 de abril de 2015, que regulamentou a carga horária, restou consignado que os servidores estão submetidos ao controle de ponto para fins de controle de assiduidade:

Art. 1º.
Instituir o sistema de assiduidade dos servidores municipais
, especificamente, servidores efetivos, contratados, estagiários e detentores de cargos comissionados, lotados nas Secretarias Municipais,
que será efetuado pelo sistema eletrônico através da leitura biométrica ou através de sistema de controle manual
, a ser instituído por cada pasta, este, nos casos que não estiver acessível o sistema eletrônico.

[...]

Art. 5º. Constitui dever do servidor público ser assíduo e pontual ao serviço.

§ 1º
O controle da assiduidade será feito mediante registro no sistema eletrônico de leitura biométrica ou registro no sistema de controle manual
, sendo admitido até quinze minutos de atraso, o que não gerará desconto em folha de pagamento, desde que, o atraso seja compensado ao final do expediente matutino ou vespertino. [...].

É certo que o Município possui a prerrogativa de fiscalizar e administrar a carga horária de seus servidores públicos, em decorrência dos poderes hierárquico e regulamentar inerentes à Administração. Aliás, essa competência está respaldada pela autonomia constitucional conferida aos entes públicos para organizar seu próprio quadro de funcionários, conforme estabelecido no artigo 39, §§ 1º e 6º da Constituição Federal.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II – os requisitos para a investidura;

III – as peculiaridades dos cargos.

[...]

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. [...].

Ainda por cima, a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, estabeleceu no artigo 3º, § 1º que aqueles integrantes das Procuradorias estão vinculados ao regime jurídico próprio de sua instituição:

Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),

§ 1º
Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional
. [...].

De outro lado, anoto que embora a Súmula nº 9 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB consigne que:
“o controle de ponto é incompatível com as atividades do Advogado Público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário
”; o enunciado sequer apresenta caráter vinculante, uma vez que ausente amparo normativo para sua aplicação.

Em conclusão, ausente a probabilidade do direito alegado, não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024